Tribunal: CARF
Processo: 11516.000711/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000711/2007-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.571 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
MATÉRIA ESTRANHA À SEÇÃO.
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar a
competência do julgamento para a 1a Seção de Julgamento do CARF.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) n°
06794.73474.081106.1.7.02-2307
(fls.
02/16),
retificadora
da
DCOMP
n°
06356.31269.141103.1.3.02-3275 (fls. 17/19), na qual o contribuinte informa ter utilizado parte
do saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no exercício 1999, ano-
calendário 1998, para pagamento de dois débitos referentes ao mesmo tributo, com períodos de
apuração de junho e julho de 2003, nos valores originais de R$ 524.383,18 e R$ 240.044,43.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000711/2007-75
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11204.LU1V. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.571 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000711/2007-75

De acordo com a DCOMP (fl. 03), no ano-calendário 1998 teriam sido
apurados R$ 5.673.541,56 de saldo negativo de IRPJ, valor que confere com o indicado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Ainda conforme a
DCOMP, na data de transmissão da mesma (14/11/2003), restavam disponíveis R$ 419.299,52
do crédito original, que foram usados na compensação dos dois débitos de IRPJ de junho/2003 e
julho/2003. Antes da transmissão da DCOMP eletrônica, a maior parte do saldo negativo do ano-
calendário 1998 já havia sido utilizada para compensação com estimativas mensais de IRPJ,
somente com informação em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
A recorrente contestou o Despacho Decisório que denegou as compensações
informadas na DCOMP n° 06794.73474.081106.1.7.02-2307 (f 2/6), retificadora da DCOMP n°
06356.31269.141103.1.3.02-3275 (f. 17/19), por meio de duas matérias: (a) existência de
discussão judicial acerca da limitação em 30% da compensação de prejuízos fiscais; (b)
impossibilidade da cobrança da multa de mora por conta da denúncia espontânea da infração.
Em 05 de novembro de 2012, através do Acórdão n° 07-30.083, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A autuada ingressou com Recurso Voluntário.
Entendo ser matéria estranha à 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Portanto, por ser matéria estranha à 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, declino da competência.

Jorge Lima Abud

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.11204.LU1V. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por JORGE LIMA ABUD em 28/01/2021 11:17:00.

Documento autenticado digitalmente por JORGE LIMA ABUD em 28/01/2021.

Documento assinado digitalmente por: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO em 01/02/2021 e JORGE LIMA ABUD
em 28/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0222.11204.LU1V

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
865511C083049EE11B81C75CAC797C747B5423C2952B5B6EDF300F53BAFFFB61
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11516.000711/2007-75. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.